Tribunal: TJSP
Processo: 2039196-79.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÕES. VÍCIOS INOCORRENTES. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTOS CLAROS, PRECISOS, BASTANTES E COERENTES ENTRE SI. MERO INCONFORMISMO NÃO ENSEJA O RECURSO INTEGRATIVO. DECLARATÓRIOS REJEITADOS.